Tribunal: STJ
Processo: 0072815-37.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993358 - PR(2025/0264360-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: J P P (MENOR)
AGRAVADO
: R A P
ADVOGADA
: DENILCE APARECIDA DE CASTRO - PR095201
INTERES.
: K DE F L DA S
ADVOGADA
: KARINA APARECIDA LOPES DA SILVA ROSSI - PR042949
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LIMINAR. REQUISITOS. SÚMULA N. 735/STF.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que aprecia
tutela provisória, por não se tratar de decisão proferida em caráter de
definitividade. Aplica-se a Súmula n. 735/STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55321808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c0cf8ca4-17da-4f5c-a2e8-835b13e4a33b

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c0cf8ca4-17da-4f5c-a2e8-835b13e4a33b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993358 - PR(2025/0264360-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: J P P (MENOR)
AGRAVADO
: R A P
ADVOGADA
: DENILCE APARECIDA DE CASTRO - PR095201
INTERES.
: K DE F L DA S
ADVOGADA
: KARINA APARECIDA LOPES DA SILVA ROSSI - PR042949
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LIMINAR. REQUISITOS. SÚMULA N. 735/STF.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que aprecia
tutela provisória, por não se tratar de decisão proferida em caráter de
definitividade. Aplica-se a Súmula n. 735/STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 173-177) interposto contra decisão da
Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (fls. 167-169).
Em suas razões, a parte agravante alega que é possível a mitigação da
"quando há ofensa direta à legislação federal que disciplina a
Súmula n. 735/STF
tutela de urgência (art. 300 do
" (fl. 174).
CPC/2015)
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 182).
Documento eletrônico VDA54592283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:12
Código de Controle do Documento: 37f17fc8-3314-46b1-8abb-6e8e5074e5c0

O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do agravo
interno (fls. 195-198).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 167-169):
Cuida-se de Agravo apresentado por J P P à decisão que não admitiu seu
Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da CF/88,
visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ , assim resumido:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA PROLE. PRETENSÃO DO
PRIMEIRO RECORRENTE (R.A.P.) DE RESTABELECIMENTO DA
MINORAÇÃO LIMINAR DOS ALIMENTOS AO IMPORTE DE 50% DO
SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE QUE JÁ FOI CONSIDERADA
NA DECISÃO QUE MINOROU OS ALIMENTOS. PRETENSÃO DO
SEGUNDO RECORRENTE (J.P.P.) DE RESTABELECIMENTO DA
VERBA FIXADA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A PERDA NA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ANÁLISE DO
BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES
DO CASO. FEITO CARENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO (1) CONHECIDO E NÃO PROVIDO,
AGRAVO DE INSTRUMENTO (2) CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Quanto à controvérsia, a parte recorrente alega violação e divergência
jurisprudencial atinente à interpretação dos arts. 300 do CPC; e 1.694, § 1o,
do CC, no que concerne à ausência de probabilidade do direito, devendo
prevalecer o acordo outrora homologado, garantindo a proteção do
alimentado, tendo em vista que não restou demonstrado o contexto
financeiro do recorrido, não sendo o desemprego, por si só, suficiente para
redução automática dos alimentos, trazendo a seguinte argumentação:
Destarte, com todo o respeito, se o feito carece de instrução probatória
e não há demonstração inequívoca do contexto financeiro do
alimentante, o v. acordão contraria o
do CPC, já que ausente
art. 300
a probabilidade do direito invocado pelo recorrido para a minoração
dos alimentos. E, se há dúvidas, deve prevalecer o acordo outrora
homologado, de modo a garantir ao menor a proteção integral e que
seu sustento não possa ser prejudicado, consoante princípio da
paternidade responsável (CF,
§ 7o e
(fl. 72).
art. 226,
art. 227)
É o relatório.
Decido.
Quanto ao recurso apresentado, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF,
pois, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
é inviável, em regra, a interposição de Recurso Especial que tenha por
Documento eletrônico VDA54592283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:12
Código de Controle do Documento: 37f17fc8-3314-46b1-8abb-6e8e5074e5c0

objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de tutela provisória, cuja
natureza precária permite sua reversão a qualquer momento pela instância a
quo.
Nesse sentido: “É sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou
antecipatória são conferidas mediante cognição sumária e avaliação de
verossimilhança. Logo, por não representarem pronunciamento definitivo a
respeito do direito reclamado na demanda, são medidas suscetíveis de
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela
sentença final. Em razão da natureza instável de decisão desse jaez, o STF
sumulou entendimento segundo o qual "não cabe recurso extraordinário
contra acórdão que defere medida liminar" (
. O juízo de
Súmula 735/STF)
valor precário, emitido na concessão de medida liminar, não tem o condão
de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento
do Recurso Especial, nos termos da referida
'”. (AgInt no
Súmula 735/STF
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.598.838/SP,
21.8.2020.)
Na mesma linha: "Quanto a alegada violação ao
do
a
art. 300
CPC/2015,
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não é
cabível, em regra, a interposição de recurso especial em face de acórdão
que defere ou indefere medida liminar ou tutela de urgência, uma vez que
não há decisão de última ou única instância, incidindo, por analogia, a
"Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que
Súmula no 735/STF:
defere medida liminar" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.528.396/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
4/9/2024
Confira-se ainda os seguintes julgados:
relator
REsp n. 2.187.741/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 21/2/2025;
AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.498.649/RJ,
Moura,
Segunda
Turma,
DJe
de

AgInt
no

18/11/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.705.060/GO,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
13/11/2024;
AREsp n. 2.583.188/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AgInt no AREsp n.
16/10/2024;
2.489.955 /RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe
de
AgInt na TutPrv no
relator Ministro
16/10/2024;
AREsp n. 2.610.705/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
20/9/2024;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.114.824/ES,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro
19/8/2024;
AREsp n. 2.545.276/MT,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
15/8/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.489.572/MT,
DJe de
; AgInt no
relator Ministro Sérgio
19/6/2024
AREsp n. 2.447.977/SP,
Kukina, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
3/6/2024;
AREsp n. 2.047.243/BA,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que aprecia tutela
provisória, por não se tratar de decisão em única ou última instância proferida em
caráter de definitividade. Aplica-se a Súmula n. 735/STF.
Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no
sentido de conferir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de
urgência, demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório dos
Documento eletrônico VDA54592283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:12
Código de Controle do Documento: 37f17fc8-3314-46b1-8abb-6e8e5074e5c0

autos, providência vedada em recurso especial, conforme previsto na Súmula n. 7/STJ.
A tal respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE, DECISÃO DA
SÚMULA 182/STJ.
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
ONCOLÓGICOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 735/STF.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. "Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este STJ, é incabível,
em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento
ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza
precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela
antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da
jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional
relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da
insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF" (AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 1.972.132/SP,
julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
31/3/2022)
[...]
3. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o
deferimento da medida acautelatória, no caso em apreço, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial,
a teor da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.538.063/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54592283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:12
Código de Controle do Documento: 37f17fc8-3314-46b1-8abb-6e8e5074e5c0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.993.358 / PR
Número Registro: 2025/0264360-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024804620238160026 00053243220248160026 00577307420258160000 00695823220248160000
00728153720248160000
24804620238160026
53243220248160026
5324322024816002600024804620238160026
577307420258160000
695823220248160000
728153720248160000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J P P (MENOR)
REPR. POR
: K DE F L DA S
ADVOGADA
: KARINA APARECIDA LOPES DA SILVA ROSSI - PR042949
AGRAVADO
: R A P
ADVOGADA
: DENILCE APARECIDA DE CASTRO - PR095201
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J P P (MENOR)
AGRAVADO
: R A P
ADVOGADA
: DENILCE APARECIDA DE CASTRO - PR095201
INTERES.
: K DE F L DA S
ADVOGADA
: KARINA APARECIDA LOPES DA SILVA ROSSI - PR042949
Documento eletrônico VDA55297910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:00
Código de Controle do Documento: 53353a66-dd0f-4d01-810f-9943cc007b7d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:00
Código de Controle do Documento: 53353a66-dd0f-4d01-810f-9943cc007b7d